Tribunal: STF
Processo: HC 160928
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos.



    2. Ante a falta de fundamentação minimamente adequada e o seu nítido objetivo de reexaminar a causa, os segundos embargos não merecem ser conhecidos.



    3. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.